Tribunal: STJ
Processo: 0017083-07.2014.8.22.0501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2067108 - RO(2023/0127322-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
AGRAVADO
: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
GUSTAVO NÓBREGA DA SILVA - RO005235
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
AGRAVADO
: FERNANDO GURGEL BARBOSA FILHO
ADVOGADOS
: GUSTAVO ADOLFO ANEZ MENACHO - RO004296
VINICIUS SOARES SOUZA - RO004926
AGRAVADO
: KLEBSON LUIZ LAVOR E SILVA
ADVOGADOS
: NILTON BARRETO LINO DE MORAES - RO003974
LEONARDO FERREIRA DE MELO - RO005959
AGRAVADO
: NEIDSONIA MARIA DE FATIMA FERREIRA
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA CAVALCANTE JÚNIOR - RO002390
AGRAVADO
: VERA LUCIA DA SILVA
ADVOGADO
: WALMIR BENARROSH VIEIRA - RO001500
AGRAVADO
: HELLEN VIRGINIA DA SILVA ALVES
ADVOGADOS
: RENATO ALVES OLIVEIRA FRAGA - RO006397
MONA SETH ALEXANDRE CAVALCANTE CORDEIRO -
RO005640
AGRAVADO
: JOEDINA DOURADO E SILVA
AGRAVADO
: DENISE MEGUMI YAMANO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.
DA
FRAUDE
ART. 90
LEI N. 8.666/1993.
AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO
NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO E
DO CONLUIO. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54950720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d00e8c77-74e0-4ac8-95c4-b1b5cfd3ebba

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
configuração do crime previsto no
da
exige a
art. 90
Lei n. 8.666/1993
demonstração do dolo específico de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
2. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, que absolveu os
recorridos por insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do
tipo e à existência de ajuste prévio (conluio), demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não se configura mera revaloração jurídica quando a pretensão
recursal exige que se afaste a premissa fática assentada pela instância
ordinária (ausência de prova do dolo) para reconhecer a existência de
intenção delitiva não delineada no acórdão recorrido.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54950720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d00e8c77-74e0-4ac8-95c4-b1b5cfd3ebba

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2067108 - RO(2023/0127322-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
AGRAVADO
: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
GUSTAVO NÓBREGA DA SILVA - RO005235
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
AGRAVADO
: FERNANDO GURGEL BARBOSA FILHO
ADVOGADOS
: GUSTAVO ADOLFO ANEZ MENACHO - RO004296
VINICIUS SOARES SOUZA - RO004926
AGRAVADO
: KLEBSON LUIZ LAVOR E SILVA
ADVOGADOS
: NILTON BARRETO LINO DE MORAES - RO003974
LEONARDO FERREIRA DE MELO - RO005959
AGRAVADO
: NEIDSONIA MARIA DE FATIMA FERREIRA
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA CAVALCANTE JÚNIOR - RO002390
AGRAVADO
: VERA LUCIA DA SILVA
ADVOGADO
: WALMIR BENARROSH VIEIRA - RO001500
AGRAVADO
: HELLEN VIRGINIA DA SILVA ALVES
ADVOGADOS
: RENATO ALVES OLIVEIRA FRAGA - RO006397
MONA SETH ALEXANDRE CAVALCANTE CORDEIRO -
RO005640
AGRAVADO
: JOEDINA DOURADO E SILVA
AGRAVADO
: DENISE MEGUMI YAMANO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.
DA
FRAUDE
ART. 90
LEI N. 8.666/1993.
AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO
NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO E
DO CONLUIO. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54610832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:26
Código de Controle do Documento: 880df8b6-d20d-47e7-ac4b-5e88f8d57912

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
configuração do crime previsto no
da
exige a
art. 90
Lei n. 8.666/1993
demonstração do dolo específico de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
2. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, que absolveu os
recorridos por insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do
tipo e à existência de ajuste prévio (conluio), demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não se configura mera revaloração jurídica quando a pretensão
recursal exige que se afaste a premissa fática assentada pela instância
ordinária (ausência de prova do dolo) para reconhecer a existência de
intenção delitiva não delineada no acórdão recorrido.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
agravo regimental contra decisão monocrática desta relatoria que negou
provimento ao recurso especial.
Consta dos autos que Mário Sérgio Leiras Teixeira e Fernando Gurgel
Barbosa Filho foram condenados pelo Juízo de primeiro grau, respectivamente, às
penas de 4 anos de detenção, mais 40 dias-multa, e 2 anos de detenção, mais 10
dias-multa, pela prática do crime previsto no
da
sendo os
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
demais corréus absolvidos.
Irresignadas, as partes apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia negou provimento ao recurso ministerial e deu provimento aos recursos
defensivos para absolver os réus condenados, sob o fundamento de ausência de
prova do dolo específico e da obtenção de vantagem indevida.
Nas razões do recurso especial, o
apontou violação do
da
Parquet
art. 90
(atual
-F do Código Penal). Sustentou que o crime de
Lei n. 8.666/1993
art. 337
fraude à licitação é formal e prescinde da comprovação de prejuízo ao erário ou de
Documento eletrônico VDA54610832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:26
Código de Controle do Documento: 880df8b6-d20d-47e7-ac4b-5e88f8d57912

obtenção de vantagem, bastando a frustração do caráter competitivo do certame,
que restou incontroversa nos autos.
A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, ao
fundamento de que a reversão das conclusões do acórdão recorrido, quanto à
ausência de dolo específico, demandaria o reexame fático-probatório, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ (fls. 2.032-2.039).
No presente agravo regimental, o recorrente aduz que a análise da
controvérsia dispensa o reexame de provas, tratando-se apenas de revaloração
jurídica dos fatos delineados no próprio acórdão recorrido. Alega que "fica patente
que não se faz necessária a revisão de matéria fático-probatória para se verificar se
houve a demonstração do dolo específico na conduta dos agentes" (fl. 2.046).
Reforça que a fraude ao caráter competitivo da licitação e a atuação dos agentes
para direcionar o certame foram reconhecidas pela Corte de origem, o que seria
suficiente para a configuração do dolo específico exigido pelo tipo penal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
Colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental não merece prosperar.
O recorrente sustenta que a análise da controvérsia prescinde do reexame
de provas, tratando-se de mera revaloração jurídica dos fatos, uma vez que a
fraude ao caráter competitivo da licitação é incontroversa no acórdão recorrido.
Contudo, a leitura atenta dos autos revela que a absolvição não decorreu de mera
interpretação jurídica, mas sim da análise fática da insuficiência probatória quanto
ao elemento subjetivo do tipo.
I. Súmula n. 7 do STJ (Violação do
da
art. 90
Lei n. 8.666/93)
Documento eletrônico VDA54610832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:26
Código de Controle do Documento: 880df8b6-d20d-47e7-ac4b-5e88f8d57912

O Tribunal de origem, soberano na análise do arcabouço fático-
probatório, reformou a sentença condenatória para absolver os réus, concluindo
expressamente pela ausência de provas robustas quanto ao dolo específico de obter
vantagem indevida ou causar prejuízo ao erário.
O acórdão recorrido foi assim fundamentado (fls. 1.928-1.949, grifei):
[...]

1. Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de
Rondônia

[...]

Relevante salientar que embora o
da
tenha
art. 90
Lei n. 8.666/93
sido revogado pela
não restou configurada a
lei n. 14.133/21
abolitio criminis, eis que presente continuidade normativo-típica
do delito no
-F do Código Penal, que prevê o crime de
art. 337
“frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o
caráter competitivo do processo licitatório”.

Feita essa breve consideração, é relevante destacar os elementos
típicos do delito, que se trata de crime comum, e tem por bem
jurídico tutelado "a lisura das licitações e dos contratos com
a Administração, notadamente a conduta ética e o respeito que
devem pautar o administrador em relação às pessoas que
pretendem contratar com a Administração, participando de
procedimento licitatório livre de vícios que prejudiquem a
igualdade, aqui entendida sob o viés da moralidade e da isonomia
administrativas", como sedimentou o STJ em embargos de
divergência no
de relatoria do ministro
REsp 1.498.982/SC,
Humberto Martins.

Outrossim, o crime prescinde da comprovação do prejuízo ou
obtenção da vantagem, tratando-se de crime formal, conforme
orientação sumular:

Súmula 645 do STJ: “O crime de fraude à licitação é formal, e
sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da
obtenção de vantagem”.

Dito isso, constato que o Parquet visa a condenação dos apelados
Neidsônia Maria (advogada, assessora especial), Klebson e
Denise Megumi (contadores), Hellen Virgínia (chefe da CPL),
Documento eletrônico VDA54610832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:26
Código de Controle do Documento: 880df8b6-d20d-47e7-ac4b-5e88f8d57912

Joédina Dourado (advogada, chefe de controle interno da CPL) e
Vera Lúcia (advogada, assessora jurídica) na prática delitiva, ante
sua absolvição por ausência de provas.

Conquanto o crime em análise seja formal, há que se ressaltar
que o tipo demanda o intuito de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o
que não restou demonstrado nos autos.

Vale ressaltar que o beneficiário direto da citada contratação foi a
empresa vencedora S&S Comércio de Equipamentos Eletrônicos
LTDA,
que,
conforme
procedimento
administrativo
teria recebido o montante de R$79.360,00
0101.0032-00/2012,
(setenta e nove mil trezentos e sessenta reais), à título de
pagamento pelos serviços prestados e contratos por meio do
contrato administrativo. Restou também comprovada a frustração
do caráter competitivo da licitação, ante as diversas
irregularidades constatadas no procedimento licitatório, tais
como: o processo estava sem numeração, não constava parecer do
controle interno, além disso, todo o processo licitatório foi
concluído em menos de um mês, com solicitação e projeto básico
encaminhados no dia 09 de abril de 2012, e homologação no dia
07 de maio de 2012.

Embora não reste dúvida de que tal procedimento maculou a
regularidade da licitação, e ainda, caracterizou descontroles
administrativos, sabe-se que a prática de crime demanda a análise
mais pormenorizada do dolo do agente, uma vez que a sanção
prevista pela norma penal é sempre a mais gravosa, e por isso, é
considerado o direito penal a ultima ratio.

Repiso, o tipo penal em análise exige dolo específico, a saber, o
intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação. Nessa lógica de ideias, há
necessidade de demonstração de que os acusados estavam
efetivamente mancomunados no desejo de obter para si próprias
ou para outrem (aí incluído o suposto mandante Mário Sérgio e o
empresário Fernando, proprietário da empresa) alguma vantagem
decorrente da adjudicação do objeto licitatório, relativo à
aquisição e instalação de sistema de monitoramento e vigilância
eletrônica.

A prova colhida, contudo, não deixa evidente se os servidores
tinham referida intenção. Veja-se o que diz a prova emprestada e
testemunhal colhida nos autos: [...]
Documento eletrônico VDA54610832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:26
Código de Controle do Documento: 880df8b6-d20d-47e7-ac4b-5e88f8d57912

Nessa lógica, embora seja possível aferir que os denunciados
tivessem
provável
conhecimento
das
irregularidades
administrativas, não se vislumbra sua intenção de, com essa
consciência, obter vantagem para si ou para outrem.

Salienta ainda o Parquet a inexistência de coação irresistível ou
obediência hierárquica, alegando que “o nobre julgador, pelo que
permite inferir a fundamentação despendida, efetivamente valeu-
se do aludido instituto para decidir pela absolvição”. Logo,
argumenta que as ordens emanadas eram manifestamente ilegais e
que inexiste justificativa para que as servidoras subordinadas
cumprissem as determinações, não tendo condão de excluir a
imputação existente.

Vale destacar que, ao contrário do alegado pelo Parquet, a
sentença não foi proferida com base na ocorrência de causa de
exclusão da culpabilidade, e sim ante a ausência de provas, como
se infere da indicação expressa contida no dispositivo e na
fundamentação, razão pela qual afasto o argumento.

2. Do recurso interposto pelos réus

[...]

Repiso, neste ponto, as considerações já realizadas acerca do
elemento subjetivo da conduta, que exige a demonstração do
intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação. E essa demonstração, no meu
inteligir, deve ser relativa aos processos licitatórios analisados em
cada um dos feitos, evitando-se a utilização de elementos de
convicção genéricos, que poderiam dar ensejo a qualquer
condenação criminal.

Como se vê, em relação a este procedimento licitatório em
específico, não foi coletada nenhuma informação acerca de
eventual ajuste para assegurar a obtenção da vantagem decorrente
do objeto da licitação entre o beneficiário S&S Comércio de
Equipamentos Eletrônicos, o empresário Fernando Gurgel e o
acusado, a confirmar o dolo necessário à caracterização da
conduta.

Nessa lógica, ressalto novamente que a eventual prática de
irregularidades administrativas, e ainda, possível omissão em
relação aos seus deveres funcionais, não caracterizam uma
conduta criminosa.
Documento eletrônico VDA54610832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:26
Código de Controle do Documento: 880df8b6-d20d-47e7-ac4b-5e88f8d57912

Ao contrário do que alega o agravante, o acórdão não reconheceu a
fraude de forma incontroversa e depois absolveu por tese jurídica. O Colegiado
estadual consignou que, embora houvesse irregularidades, não havia prova segura
da intenção deliberada de fraudar ou da obtenção de vantagem, elementos
essenciais para a configuração do tipo penal em questão, conforme jurisprudência
desta Corte.
Percebe-se, portanto, que a Corte de origem assentou sua convicção na
ausência de provas do conluio e do dolo específico. Para acolher a tese ministerial
de que "a fraude restou incontroversa" e condenar os réus, seria imprescindível
revisitar os depoimentos e documentos para concluir, diversamente do Tribunal,
que havia sim prova do ajuste e da intenção de fraudar. Tal procedimento é vedado
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Constou da decisão agravada (fls. 2.036-2.038):
A definição da natureza do crime de frustrar a competitividade da
licitação e do elemento subjetivo exigido pelo tipo já de há
tempos vêm sendo deliberada pela jurisprudência desta Corte
Superior. O entendimento acerca da natureza formal do crime
ficou cristalizado na
: "O crime de fraude à
Súmula n. 645
licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação
do prejuízo ou da obtenção de vantagem.”

Observe-se que o enunciado sumular trata da classificação do
delito quanto ao resultado naturalístico, ou seja, resulta de sua
natureza formal a desnecessidade de verificação de resultado
no mundo exterior pela prática delitiva, como prejuízo aos
.
cofres públicos

Qualquer conduta que efetivamente frustre o caráter competitivo
do certame já consuma o crime, independentemente de o agente
auferir vantagem ou de que haja dano ao erário. Exemplificando,
se um gestor favorece um parente para que se sagre vitorioso em
licitação, ainda que o contrato seja inteiramente vantajoso para a
Administração Pública e que o gestor mesmo não se locuplete de
nenhum dinheiro público, ainda assim há crime.

Ilustrativamente: "o delito do
da Lei de Licitação prescinde
art. 90
da existência de dano ao erário, 'haja vista que o dano se revela
pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes
Documento eletrônico VDA54610832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:26
Código de Controle do Documento: 880df8b6-d20d-47e7-ac4b-5e88f8d57912

interessados em contratar, ocasionada com a frustração ou com a
fraude no procedimento licitatório'" (
Rel.
REsp 1.484.415/DF,
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
.
22/02/2016)

Outra questão, de todo distinta, se refere ao elemento
.
subjetivo exigido por lei para a configuração do tipo subjetivo
Nesse pormenor, a doutrina e a jurisprudência comungam no
entendimento de que se exige o dolo específico, por parte do
agente, de obter, para si ou para outrem, vantagem
. Ou seja, o agente não precisa querer
decorrente da adjudicação
o dano ao erário, como ocorre em relação ao crime do revogado
da mesma lei de regência, mas precisa desejar e
art. 89
preordenar sua conduta para a obtenção da adjudicação contratual.

Interessa aqui fazer menção aos julgados que levaram à edição da
Súmula n. 645 do STJ. Por todos, cito o seguinte, que aborda a
questão objetivamente (grifei):

PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FRUSTRAÇÃO
OU FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (LEI 8.666/1993,
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA
ART. 90)
CAUSA
E
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PERDA DO OBJETO. TIPICIDADE DO
DA
ART. 90
DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA
LEI N. 8.666/1993.
DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INTENÇÃO DE
OBTER
PARA
SI
OU
PARA
OUTREM
A
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
4. O crime do
da
é formal, ou de
art. 90
Lei n. 8.666/1993
consumação antecipada, bastando a frustração do
caráter competitivo do procedimento licitatório com o
mero
ajuste,
combinação
ou
outro
expediente,
constatação que fulmina o argumento da necessidade de
prejuízo ao erário, sendo este mero exaurimento do
crime, elemento a ser valorado por ocasião da fixação da
pena-base.
[...]
6. Os crimes do caput e do parágrafo único do
da
art. 89
visto que distintos, possuem o elemento
Lei n. 8.666/1993,
subjetivo comum de causar prejuízo ao erário por meio da
dispensa ou inexigibilidade indevida, nos termos da
Documento eletrônico VDA54610832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:26
Código de Controle do Documento: 880df8b6-d20d-47e7-ac4b-5e88f8d57912

jurisprudência dominante colacionada. Diversa é a situação
do crime do
da referida Lei, cujo dolo específico
art. 90
exigido no elemento subjetivo do tipo é a intenção de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação, após frustrar ou fraudar o caráter
competitivo do procedimento licitatório, por meio
diverso do constante do crime do
Por
art. 89.
conseguinte, o dolo específico exigido para o crime do
é a adjudicação do objeto licitado ou vantagem
art. 90
correlata, não necessariamente o dano ao erário, como
prescreve a jurisprudência para o crime do art. 89,
ambos, como se afirmou, da Lei n. 8.666/1993.
8. Habeas corpus não conhecido (HC n.
Quinta
384.302/TO,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
grifei).
9/6/2017,

Contextualizado o problema, vejo, em análise do recurso do
Ministério Público de Rondônia, que a insistência no propósito
condenatório face aos recorridos pela prática do crime licitatório
se baseia justamente numa confusão entre a natureza formal do
crime e a dispensa de verificação de dolo específico. Como já
sopesado, porém, uma coisa não se relaciona com a outra. Se, de
um lado, a súmula deve ser aplicada ao caso, como foi feita, aliás,
no acórdão do TJRO, de outro lado, havia ainda a necessidade de
comprovação de que os denunciados obraram com o dolo
específico de adjudicarem o objeto da licitação.

E, nesse pormenor, tendo em vista que as instâncias ordinárias
consideraram que o arcabouço probatório era frágil para
demonstrar o elemento subjetivo, inviável a reapreciação desse
tópico nesta oportunidade, pois exigiria o reexame do quadro
fático-probatório, em desrespeito à Súmula n. 7 do STJ.

Não se trata, pois, de revaloração jurídica, que ocorre quando se atribui
valor jurídico diverso a fato incontroverso, mas de pretensão de reexame da
suficiência da prova para a condenação, o que esbarra no óbice sumular.
Ademais, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento
do STJ de que o crime do
da
exige a demonstração do
art. 90
Lei n. 8.666/1993
dolo específico e do prejuízo ao erário (ou vantagem indevida), o que foi afastado
faticamente pela origem.
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA54610832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:26
Código de Controle do Documento: 880df8b6-d20d-47e7-ac4b-5e88f8d57912

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54610832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:26
Código de Controle do Documento: 880df8b6-d20d-47e7-ac4b-5e88f8d57912

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.067.108 / RO
Número Registro: 2023/0127322-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00155037320138220501 00170658320148220501 00170692320148220501 00170830720148220501
0101032002012 101032002012 155037320138220501 170658320148220501 170692320148220501
170830720148220501 2013001010031702
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
RECORRIDO
: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
GUSTAVO NÓBREGA DA SILVA - RO005235
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
RECORRIDO
: FERNANDO GURGEL BARBOSA FILHO
ADVOGADOS
: GUSTAVO ADOLFO ANEZ MENACHO - RO004296
VINICIUS SOARES SOUZA - RO004926
RECORRIDO
: KLEBSON LUIZ LAVOR E SILVA
ADVOGADOS
: NILTON BARRETO LINO DE MORAES - RO003974
LEONARDO FERREIRA DE MELO - RO005959
RECORRIDO
: NEIDSONIA MARIA DE FATIMA FERREIRA
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA CAVALCANTE JÚNIOR - RO002390
RECORRIDO
: VERA LUCIA DA SILVA
ADVOGADO
: WALMIR BENARROSH VIEIRA - RO001500
Documento eletrônico VDA54949764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:00
Código de Controle do Documento: 397aa1ce-8f18-48aa-9f03-7e95a3fe3b2e

RECORRIDO
: HELLEN VIRGINIA DA SILVA ALVES
ADVOGADOS
: RENATO ALVES OLIVEIRA FRAGA - RO006397
MONA SETH ALEXANDRE CAVALCANTE CORDEIRO - RO005640
RECORRIDO
: JOEDINA DOURADO E SILVA
RECORRIDO
: DENISE MEGUMI YAMANO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - APLICAÇÃO DA PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
AGRAVADO
: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA
ADVOGADOS : NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
GUSTAVO NÓBREGA DA SILVA - RO005235
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
AGRAVADO
: FERNANDO GURGEL BARBOSA FILHO
ADVOGADOS : GUSTAVO ADOLFO ANEZ MENACHO - RO004296
VINICIUS SOARES SOUZA - RO004926
AGRAVADO
: KLEBSON LUIZ LAVOR E SILVA
ADVOGADOS : NILTON BARRETO LINO DE MORAES - RO003974
LEONARDO FERREIRA DE MELO - RO005959
AGRAVADO
: NEIDSONIA MARIA DE FATIMA FERREIRA
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA CAVALCANTE JÚNIOR - RO002390
AGRAVADO
: VERA LUCIA DA SILVA
ADVOGADO
: WALMIR BENARROSH VIEIRA - RO001500
AGRAVADO
: HELLEN VIRGINIA DA SILVA ALVES
ADVOGADOS : RENATO ALVES OLIVEIRA FRAGA - RO006397
MONA SETH ALEXANDRE CAVALCANTE CORDEIRO - RO005640
AGRAVADO
: JOEDINA DOURADO E SILVA
AGRAVADO
: DENISE MEGUMI YAMANO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54949764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:00
Código de Controle do Documento: 397aa1ce-8f18-48aa-9f03-7e95a3fe3b2e

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:00
Código de Controle do Documento: 397aa1ce-8f18-48aa-9f03-7e95a3fe3b2e